Tribunal: STJ
Processo: 0252343-07.2024.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3180981 - CE(2026/0058756-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CARLOS ALEXANDRE GOMES PINHEIRO
ADVOGADO
: VITO GOMES DE ARAUJO - CE035875
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENORES
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo órgão acusador contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a absolvição dos recorridos pelos
crimes de roubo circunstanciado, adulteração de sinal identificador de veículo, corrupção de
menores e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental interposto contra decisão
que não conheceu de recurso especial, é possível afastar a conclusão do Tribunal de origem
acerca da insuficiência probatória e da invalidade do reconhecimento pessoal, para restabelecer a
condenação pelos crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e adulteração de sinal
identificador de veículo, sem incidir no óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem afastou a condenação pelo crime de roubo com fundamento na
insuficiência de provas, ao concluir que o vínculo do acusado à autoria se apoiava
essencialmente em relato de menor de 12 anos prestado apenas em inquérito, sem corroboração
judicial idônea; que o reconhecimento do acusado pela vítima não observou o rito do
do
art. 226
CPP e a vítima não foi ouvida em juízo; que os policiais apenas reproduziram versão
inquisitorial; e que o adolescente que confessou o roubo refutou a participação do réu,
inexistindo prova produzida sob contraditório capaz de firmar a autoria, em observância ao
do CPP, ao
VII, do CPP e ao princípio in dubio pro reo.
art. 155
art. 386,
4. A Corte local reconheceu o caráter acessório do crime de corrupção de menores em relação ao
roubo e, não subsistindo a condenação pelo delito principal por insuficiência de provas e
invalidade do reconhecimento pessoal, julgou inviável manter a condenação pelo
-B do
art. 244
ECA pelos mesmos fundamentos absolutórios.
5. Quanto ao crime do
§ 2o, III, do Código Penal, o Tribunal de origem absolveu o
art. 311,
acusado por ausência de comprovação do elemento subjetivo, destacando a falta de elementos
concretos que demonstrassem o conhecimento acerca da adulteração da placa da motocicleta
Documento eletrônico VDA55900725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ae809969-1b1d-491b-ae2b-21c637655d5c

encontrada em sua residência e registrando o depoimento do menor que afirmou ter emprestado
a motocicleta ao réu, impondo-se a absolvição nos termos do
VII, do CPP diante da
art. 386,
dúvida sobre a ciência da adulteração.
6. A pretensão de restabelecer a condenação, inclusive para reconhecer a existência de provas
autônomas e independentes em relação ao reconhecimento pessoal viciado, exigiria reexame
fático-probatório, encontrando óbice na Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A absolvição penal fundada na insuficiência de provas, na invalidade do reconhecimento
pessoal e na aplicação do princípio in dubio pro reo não pode ser revertida em recurso especial
sem o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
2. É inviável, em recurso especial, restabelecer condenação por roubo circunstanciado,
corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo com base em suposta
existência de provas autônomas e independentes do reconhecimento viciado, quando as
instâncias ordinárias já concluíram pela fragilidade e insuficiência do conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, II, e § 2o-A, I; CP,
§ 2o, III;
§ 1o, IV;
art. 157,
art. 311,
Lei no 10.826/2003, art. 16,
ECA,
-B; CPP, arts. 155, 226, 386, VII, e 395, § 2o;
IX;
art. 244
CF/1988, art. 93,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
AREsp 2.570.018/PR,
18.06.2024, DJe 21.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ae809969-1b1d-491b-ae2b-21c637655d5c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3180981 - CE(2026/0058756-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CARLOS ALEXANDRE GOMES PINHEIRO
ADVOGADO
: VITO GOMES DE ARAUJO - CE035875
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENORES
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo órgão acusador contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a absolvição dos recorridos pelos
crimes de roubo circunstanciado, adulteração de sinal identificador de veículo, corrupção de
menores e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental interposto contra decisão
que não conheceu de recurso especial, é possível afastar a conclusão do Tribunal de origem
acerca da insuficiência probatória e da invalidade do reconhecimento pessoal, para restabelecer a
condenação pelos crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e adulteração de sinal
identificador de veículo, sem incidir no óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem afastou a condenação pelo crime de roubo com fundamento na
insuficiência de provas, ao concluir que o vínculo do acusado à autoria se apoiava
essencialmente em relato de menor de 12 anos prestado apenas em inquérito, sem corroboração
judicial idônea; que o reconhecimento do acusado pela vítima não observou o rito do
do
art. 226
CPP e a vítima não foi ouvida em juízo; que os policiais apenas reproduziram versão
Documento eletrônico VDA55900968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:16
Código de Controle do Documento: bd5bb705-26c2-47cb-8b39-e87c31494c84

inquisitorial; e que o adolescente que confessou o roubo refutou a participação do réu,
inexistindo prova produzida sob contraditório capaz de firmar a autoria, em observância ao
do CPP, ao
VII, do CPP e ao princípio in dubio pro reo.
art. 155
art. 386,
4. A Corte local reconheceu o caráter acessório do crime de corrupção de menores em relação ao
roubo e, não subsistindo a condenação pelo delito principal por insuficiência de provas e
invalidade do reconhecimento pessoal, julgou inviável manter a condenação pelo
-B do
art. 244
ECA pelos mesmos fundamentos absolutórios.
5. Quanto ao crime do
§ 2o, III, do Código Penal, o Tribunal de origem absolveu o
art. 311,
acusado por ausência de comprovação do elemento subjetivo, destacando a falta de elementos
concretos que demonstrassem o conhecimento acerca da adulteração da placa da motocicleta
encontrada em sua residência e registrando o depoimento do menor que afirmou ter emprestado
a motocicleta ao réu, impondo-se a absolvição nos termos do
VII, do CPP diante da
art. 386,
dúvida sobre a ciência da adulteração.
6. A pretensão de restabelecer a condenação, inclusive para reconhecer a existência de provas
autônomas e independentes em relação ao reconhecimento pessoal viciado, exigiria reexame
fático-probatório, encontrando óbice na Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A absolvição penal fundada na insuficiência de provas, na invalidade do reconhecimento
pessoal e na aplicação do princípio in dubio pro reo não pode ser revertida em recurso especial
sem o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
2. É inviável, em recurso especial, restabelecer condenação por roubo circunstanciado,
corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo com base em suposta
existência de provas autônomas e independentes do reconhecimento viciado, quando as
instâncias ordinárias já concluíram pela fragilidade e insuficiência do conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, II, e § 2o-A, I; CP,
§ 2o, III;
§ 1o, IV;
art. 157,
art. 311,
Lei no 10.826/2003, art. 16,
ECA,
-B; CPP, arts. 155, 226, 386, VII, e 395, § 2o;
IX;
art. 244
CF/1988, art. 93,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
AREsp 2.570.018/PR,
18.06.2024, DJe 21.06.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55900968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:16
Código de Controle do Documento: bd5bb705-26c2-47cb-8b39-e87c31494c84

Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls.
).
503/508
Nas razões, o recorrente sustenta que a controvérsia não demanda reexame de
provas, mas revaloração jurídica de fatos incontroversos expressamente delineados no acórdão
recorrido. Afirma a existência de provas autônomas e independentes do reconhecimento pessoal
apontado como viciado – prisão em flagrante logo após o crime, apreensão de arma de fogo com
numeração raspada e motocicleta produto de roubo com placa adulterada, além de depoimento
policial colhido em juízo. Busca ver restabelecida a sentença condenatória quanto aos crimes de
roubo circunstanciado, corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo (e-
STJ, fls.
).
514/521
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao crivo do
órgão colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que a parte agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o réu às penas de 13 anos e
8 meses de reclusão, 5 meses de detenção e 37 dias-multa, pelos crimes de roubo
circunstanciado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), adulteração de sinal identificador de
veículo (art. 311, § 2o, III, do CP), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e porte ilegal de
arma de fogo com numeração raspada (art. 16, § 1o, IV, da
.
Lei no 10.826/2003)
Na apelação defensiva, o Tribunal de origem, à unanimidade, deu parcial provimento
para absolver o réu dos crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e adulteração de
sinal identificador de veículo, mantendo apenas a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo
com numeração raspada.
O acórdão recorrido foi proferido nos seguintes termos (fls.
):
365/378

"Ao analisar as provas produzidas durante a fase de instrução e a fase pré-processual,
concluo que a acusação não estabeleceu o
probatório necessário para a
standard
condenação pelo crime de roubo.
Documento eletrônico VDA55900968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:16
Código de Controle do Documento: bd5bb705-26c2-47cb-8b39-e87c31494c84

O único elemento que associa o acusado ao roubo da motocicleta e dos celulares é o
depoimento do menor Francisco Lucenildo Lopes, de 12 anos, flagrado na posse da
motocicleta subtraída. Este menor teria indicado o acusado como autor do roubo, em
coautoria com o também menor Josué, de 16 anos.
No entanto, nem Josué nem o acusado confirmaram a prática delitiva. Os policiais
limitaram-se a reproduzir a versão apresentada pelo menor, sem apresentar qualquer
outro elemento que efetivamente vincule o acusado ao crime. Por fim, o menor
Josué, que confessou a prática do roubo, negou expressamente que o réu tenha
participado do delito junto com ele.
Apesar de mencionar que haviam três celulares em sua residência, não dizia respeito
aos celulares subtraídos das vítimas desse processo, pois conforme afirmado no
depoimento de Antônio Gleydson, seu celular não fora recuperado, nem consta no
termo de restituição os celulares das vítimas, mas apenas a motocicleta.
A versão de Francisco Lucenildo foi registrada exclusivamente no inquérito policial,
sendo confirmada apenas pelos depoimentos dos policiais, que, por sua vez, apenas
reproduzem o que o menor afirmou. No entanto, essa reprodução não possui
relevância probatória suficiente no caso concreto, especialmente considerando que o
próprio acusado nega as imputações a ele atribuídas.
Ademais, o autor do delito também refuta a participação do réu, o que cria um
cenário probatório fragilizado. Tal conjunto de circunstâncias enfraquece a
credibilidade da versão acusatória, tornando-a insustentável para embasar uma
condenação.
Com efeito, ainda que a vítima tenha afirmado ser o acusado um dos autores, esse
reconhecimento não obedeceu ao regramento do
do Código de Processo
art. 226
Penal, nem foram descritos elementos que pudessem fornecer certeza a este
“reconhecimento” força suficiente para prescindir do procedimento formal,
notadamente quando a vítima do roubo não fora ouvida na fase judicial.
A união desses elementos torna a tese de acusação frágil e de certa forma
inconsistente, notadamente no tocante à autoria, na medida em que não há um único
elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório e judiciário que indique a
autoria de forma precisa, pois mesmo a única palavra de um policial se limita a
reproduzir a versão de um menor que se mostra dissociadas dos demais elementos.
Destaco que em nosso sistema processual a apreciação das provas é pautado pelo
sistema do livre convencimento motivado, contudo, o juiz deve formar sua convicção
em elementos concretos produzidos em contraditório judicial, não podendo se pautar
somente em elementos indiciários formulados em inquérito. É o teor do
do
art. 155
Código de Processo Penal1.
Dessa forma, necessário se faz impor a absolvição ante a flagrante ausência de
provas suficientes para impor a condenação.
[...]
Dessa forma, não havendo provas suficientes para imputar ao acusado o crime de
roubo majorado narrado na denúncia ao passo que o reconhecimento pessoal não
obedeceu ao procedimento legal, bem como que as provas produzidas não permitam
firmar o raciocínio da autoria do acusado, razão pela qual deve ser reformada a
sentença de primeiro grau, nos termos do
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Documento eletrônico VDA55900968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:16
Código de Controle do Documento: bd5bb705-26c2-47cb-8b39-e87c31494c84

Com relação ao crime do
-B do ECA, também se mostra necessário sua
art. 244
absolvição, pois por se tratar de crime acessório cuja concretização está atrelada
necessariamente a prática de outro crime principal, de modo que quando este não
subsiste por ausência de provas, não é possível manter a condenação pelo crime
acessório pelos mesmos fundamentos, quais sejam, ausência de provas, motivo pelo
qual imponho a absolvição do acusado pelo crime de corrupção de menores (art. 244-
B do ECA).
[...]
Com relação ao crime do
§ 2o, inciso III, do Código Penal, entendo que
art. 311,
também se mostra necessário sua absolvição. O crime em questão diz respeito à
prática do agente que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em
depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma
utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de
reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou
monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que
devesse saber estar adulterado ou remarcado.
No caso, há uma espécie de dolo eventual, em que o agente que praticar
quaisquer das condutas descritas no dispositivo incide no tipo penal, devendo ser
analisado pelas circunstâncias do caso concreto os elementos que indiquem que ele
não saberia da adulteração do sinal identificador.
No caso, ainda que a motocicleta proveniente de roubo, tenha sido encontrada na
residência do acusado, estando com a placa adulterada, o menor Josué que foi ouvido
em juízo disse que emprestou esta moto que estava com ele para que o acusado
voltasse para sua casa em outra oportunidade, não havendo elementos de que ele
possuísse esse conhecimento ou que pudesse presumi-lo.
Dessa forma, diante da ausência de elementos concretos que indiquem que o acusado
estava conduzindo o veículo em circunstâncias que evidenciassem a prática de uma
conduta legítima, sem qualquer indício de conhecimento sobre a adulteração, a
medida que se impõe é a absolvição, por falta de provas suficientes que comprovem a
prática delitiva e justifiquem a condenação.
[...]
Já com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada,
entendo de modo diverso. Pois ainda que o acusado tenha negado em juízo que
portasse qualquer arma ou munição, ele confessou em inquérito que estava com as
armas em sua residência o que foi confirmado pelo policial em juízo quando narrou a
ação de ir até a casa do acusado e constatar o flagrante.
O delito insculpido no Estatuto do Desarmamento é de ação múltipla consumando-se
com a prática de qualquer dos verbos nele contido [...]
Desse modo, uma vez incidindo em quaisquer dos verbos acima mencionados, o
acusado incide por via de consequência na prática do crime contido no
do
art. 16
Estatuto do Desarmamento, equivalente a porte ou posse ilegal de arma de fogo de
uso permitido com numeração raspada. No caso em análise, ele incide nos verbos
“possuir” e mesmo “deter”, na medida em que a arma foi encontrada com ele
diretamente.
Por estas razões, inviável a absolvição das condutas por ausência de provas da
autoria, entendendo que há uniformidade, verossimilhança e coesão na versão
Documento eletrônico VDA55900968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:16
Código de Controle do Documento: bd5bb705-26c2-47cb-8b39-e87c31494c84

acusatória acerca da conduta imputada de portar arma, necessário se faz a
manutenção da condenação estabelecida, estando a sentença condenatória
devidamente fundamentada e motivada nos termos do
da
art. 93, inciso IX
Constituição Federal e
§ 2o do Código de Processo Penal.
art. 395,
Remanescendo apenas a condenação pelo crime do
§ 1o, inciso IV da Lei no
art. 16,
10.826, mantenho a pena para este crime aplicada em seu patamar mínimo de 3 anos
de reclusão, tornando esta a pena definitiva a ser cumprido em regime aberto."
Verifica-se que o Tribunal de Justiça afastou a condenação pelo crime de roubo por
insuficiência probatória, destacando que o vínculo do acusado à autoria repousava
essencialmente no depoimento de menor de 12 anos, sem corroboração judicial idônea; que o
reconhecimento do acusado pela vítima não observou o procedimento do
do CPP e a
art. 226
vítima não foi ouvida em juízo; que os policiais limitaram-se a reproduzir versão colhida na fase
inquisitorial; e que o próprio adolescente que confessou o roubo negou a participação do réu,
inexistindo elementos produzidos sob contraditório capazes de firmar a autoria, em observância
ao
do CPP e ao princípio
art. 155
in dubio pro reo.
Ao mesmo tempo, o Tribunal de origem afastou a condenação pelo crime de
corrupção de menores por reconhecer seu caráter acessório em relação ao delito principal de
roubo, concluindo que, não subsistindo a condenação por roubo em razão da insuficiência de
provas e da invalidade do reconhecimento pessoal, também não seria possível manter a
condenação acessória pelos mesmos fundamentos.
Já no que se refere ao crime do art. 311, § 2o, III, do Código Penal, a Corte de origem
afastou a condenação ao concluir pela insuficiência de prova quanto ao elemento subjetivo,
ressaltando a ausência de elementos concretos que indicassem conhecimento do acusado sobre a
adulteração da placa da motocicleta apreendida em sua residência; destacou-se que o menor
Josué afirmou em juízo ter emprestado a moto para que o acusado retornasse para casa, não
havendo base segura para presumir que ele soubesse da fraude, razão pela qual, diante da
dúvida, impôs-se a absolvição, nos termos do
VII, do CPP.
art. 386,
Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e
concluir pela condenação do réu pelos crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e
adulteração de sinal identificador de veículo, inclusive quanto à existência de provas autônomas
e independentes com relação ao reconhecimento pessoal (
, seria necessário o
Tema 1258/STJ)
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
MILITAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA.
PROVA PARA A CONDENAÇÃO (AUTORIA E MATERIALIDADE). SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55900968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:16
Código de Controle do Documento: bd5bb705-26c2-47cb-8b39-e87c31494c84

1. O agravo regimental não impugnou todos os fundamentos utilizados para o não
conhecimento do recurso, o que atrai o óbice da Súmula n. 182 do STJ, no ponto.
2. Com exceção da incidência da Súmula n. 7 do STJ, o fundamento consistente na
validade da denúncia que não obstrui, nem dificulta o exercício da ampla defesa, e
que não evidencia consistente imprecisão nos fatos atribuídos aos pacientes, a ponto
de impedir a compreensão das acusações formuladas e de que não configura
julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou
da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve
ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial não foram
atacados.
3. Cabe ao aplicador da lei, na instância ordinária, analisar a existência de
provas suficientes para embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a
absolvição, sendo inviável, em sede de recurso especial, rediscutir a suficiência
probatória para a condenação (
J) (ut, AgRg no
Súmula 7/ST
REsp 1.716.998/RN,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
.
16/5/2018)
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.570.018/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
21/6/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:16
Código de Controle do Documento: bd5bb705-26c2-47cb-8b39-e87c31494c84

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0058756-2
AREsp 3.180.981 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02523430720248060001 2523430720248060001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: CARLOS ALEXANDRE GOMES PINHEIRO
ADVOGADO
: VITO GOMES DE ARAUJO - CE035875
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CARLOS ALEXANDRE GOMES PINHEIRO
ADVOGADO
: VITO GOMES DE ARAUJO - CE035875
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264155290=40;0212@
2026/0058756-2 - AREsp 3180981 Petição : 2026/0033150-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:47
Código de Controle do Documento: 86EEF9AE-D5E8-4647-B1E8-4FAFAC40D956